Tribunal: CARF
Processo: 16327.902387/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902387/2013-11
ACÓRDÃO
1402-007.197 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação devem ser computados
os valores dos
pagamentos realizados em ação judicial, nesse caso desde que albergadas
por depósito no montante integral. Comprovada nos autos a regularidade
das parcelas que compuseram o saldo negativo do IRPJ, deve ser
homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito passivo,
até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 no valor de R$ 2.303.622,61,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.197 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902387/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma ordinária.
Peço vênia para reproduzir abaixo uma parte do relatório conclusivo da diligência,
que é suficientemente esclarecedor dos fatos:
1. O presente processo versa sobre DCOMP não homologada e DCOMP
parcialmente homologada, tendo em vista a insuficiência do crédito demonstrado. As “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” constam da Análise de Crédito integrante do
Despacho Decisório da DEINF/SP.
2. Acórdão no 16-82.399 da DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, uma vez que o contribuinte não teria comprovado que os depósitos judiciais das
estimativas de IRPJ de 01 a 06/2011 teriam sido transformados em renda da União e, enquanto
este procedimento não ocorresse, tais depósitos não possuiriam os atributos de liquidez e certeza
(fls. 98-103).
3. Após, o contribuinte interpôs recurso voluntário, o qual foi convertido em
diligência pelo CARF, por meio da Resolução no 1402-001.779 (fls. 208-217), nos seguintes termos:
“(...) 10.Como se vê, a celeuma em torno do direito creditório reside no fato de
que as estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011 estariam com a
exigibilidade suspensa, sem a comprovação de que os depósitos judiciais das
respectivas quantias foram convertidos em renda da União.
(...) 12.Verifica-se nos documentos juntados às fls. 157/203, que instruíram o RV,
a informação de que, após os trâmites processuais pertinentes, teriam sido
convertidos em renda da União os depósitos judiciais que, segundo consta, seriam
referentes aos valores das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de
2011, que constituem a parcela da compensação não homologada em debate nos
presentes autos. (...)(...) 15.À vista do exposto, exsurge a necessidade de se
confirmar se os depósitos judiciais em questão foram efetivamente convertidos
em renda da União e se, de fato, foram suficientes para a liquidação das
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011.
16.Por tais razões, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Informar se os depósitos judiciais referidos nos documentos de fls. 157/203
foram convertidos em renda da União;
b) Caso positivo, se foram suficientes para quitar os valores relativos às
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras, bem como informações complementares
que julgar pertinentes;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.197 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902387/2013-11
3
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada
a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no
prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.” (grifos nossos)
A concussão dos trabalhos da diligência foi materializada na Informação 70/2024
(DIRAT/DEINF/SPO), que será analisada no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de apuração de saldo negativo de IRPJ do AC 2011 informado em DCOMP.
Houve glosa parcial dos recolhimentos de estimativa relativamente às parcelas
depositadas em juízo pela recorrente em função de ação judicial.
Apresentamos abaixo o resumo da apuração declarada em DCOMP e os valores
validados no despacho decisório:
DCOMP
VALIDADO NO
DESPACHO
DIFERENÇA
IRPJ DEVIDO
R$
3.902.065,92
R$
3.902.065,92
R$
-
IRRF
R$
44.250,83
R$
44.250,83
R$
-
PAGAMENTOS
R$
6.161.437,70
R$
5.214.434,88
R$
947.002,82
SALDO
NEGATIVO
-R$
2.303.622,61
-R$
1.356.619,79
-R$
947.002,82
A diferença refere-se aos depósitos judiciais que foram objeto de análise na
diligência:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.197 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902387/2013-11
4

O relatório conclusivo da diligência (e-fls. 279) confirmou a conversão em renda
dos depósitos e a sua suficiência na quitação das parcelas correspondentes dos débitos de
estimativa:
“7. Como se observa, as estimativas mensais apuradas em DIPJ foram
devidamente declaradas em DCTF. Na vinculação de créditos da DCTF, o
contribuinte informou parte extinta por pagamento e parte suspensa por
depósitos judiciais, efetuados no processo no 0021365-90.2001.4.03.6100.
8. Relatório Sicalc, juntado às fls. 274-277, confirma que os depósitos judiciais
foram suficientes para garantir as parcelas declaradas com suspensão de
exigibilidade em DCTF.
9. Os valores originalmente declarados suspensos em DCTF foram cadastrados no
PAF no 16327-720.392/2015-79, o qual se encontra encerrado e arquivado, uma
vez que os depósitos judiciais foram alocados aos respectivos débitos, após a
transformação em pagamento da União. Nesse sentido, transcreve-se parte do
despacho de fls. 155-156 do referido processo: “
Portanto, ratifico as conclusões da autoridade preparadora, na medida em que foi
confirmada a extinção dos débitos de estimativa declarados em DIPJ, suficientes para o
reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ nos termos do declarado em DCOMP:
DCOMP
VALIDADO NO
DESPACHO
CARF
IRPJ DEVIDO
R$
3.902.065,92
R$
3.902.065,92
R$
3.902.065,92
IRRF
R$
44.250,83
R$
44.250,83
R$
44.250,83
PAGAMENTOS
R$
6.161.437,70
R$
5.214.434,88
R$
6.161.437,70
SALDO
NEGATIVO
-R$
2.303.622,61
-R$
1.356.619,79
-R$
2.303.622,61

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 é de R$
2.303.622,61, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.197 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902387/2013-11
5
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 301
DF CARF MF
Original